Tribunal: TJMT
Processo: 1025530-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025530-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.469.523/0001-99 (AGRAVANTE), RUBEM STEFFENS ROQUE - CPF: 995.085.670-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DECLARANDO VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTANDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA
–
CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA –
PARTE

DILIGENTE
– INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025530-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. e outro

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONTMAQ MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. e outro
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução n. 1003295-46.2019.8.11.0045, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, entendendo pela não ocorrência da prescrição direta e validade da citação editalícia.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial embasada na Cédula de Crédito Bancário de nº B81432217-2, com vencimento em 03/05/2020, ajuizada pela empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face dos Agravantes. A inicial foi protocolada em 10/07/2019, sendo o despacho citatório proferido em 11/02/2020,com deferimento do pleito liminar de busca e apreensão (ID. 28819907). No dia 13/01/2023 [ID. 107306612] a demanda foi convertida para ação de execução. Após a conversão, os Agravantes somente foram citados por edital em 08/02/2024 (ID.140925702) . Sob o ID. 153974858, a Defensoria Pública apresenta exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital e prescrição”
(sic).

Afirma que
“Em análise dos autos, verifica-se que o requerido deixou de cumprir com sua obrigação em 04/06/2018. A inicial foi ajuizada em 10/07/2019, sendo o despacho citatório proferido em 11/02/2020 (ID. 28819907). No dia 13/01/2023 [ID. 107306612] a demanda foi convertida para ação de execução. A citação por edital foi efetivada apenas no dia 08/02/2024 (ID. 140925702)”
(sic).

Alega que
“Logo, verifica-se que a pretensão está prescrita desde o dia 05/06/2021. Além do mais, se levarmos em conta o despacho citatório como início do prazo prescricional, de qualquer forma a pretensão estaria prescrita, visto que o despacho citatório ocorreu no dia 11/02/2020 [ID. 28819907] e a citação ficta ocorreu no dia 08/02/2024 [ID. 140925702]. Agrega-se, que, por diversas vezes, o exequente deu causa ao atraso processual e, ainda, postulando a expedição de edital sem o esgotamento das tentativas de localização do executado. Nesta moldura, nota-se, que entre o dia 11/02/2020 até a data da citação efetivada em 08/02/2024, houve transcurso de lapso temporal superior a 3 anos e 11 meses, que, ressalte-se, não se trata de lapso temporal “imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
(sic).

Relata que
“Outrossim, o artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único do NCPC dispõe que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Tal sistema é adotado para que haja a proteção dos direitos daquele que por um motivo ou outro não pôde comparecer ao processo para se defender dos atos processuais, razão pela qual são afastados os efeitos da revelia e confissão ficta dos fatos. Somente assim, poderão estar garantidos os direitos à ampla defesa e contraditório aos mesmos. O Novo Código de Processo Civil estabelece alguns requisitos essenciais para a citação por edital no bojo de seu artigo 257 [...] A parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do executado”
(sic).

Diz que
“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, além de outros meios possíveis para localizar os executados”
(sic).

Acrescenta que
“Com a máxima vênia, a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências. Destacando-se que é prática rotineira por parte dos bancos indicarem endereços estéreis com a finalidade de “dar andamento” ao processo. Aliás, a indicação correta do endereço do requerido é obrigação do autor”
(sic).

A par desses argumentos requer
“SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO E PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de que seja deferida a Tutela de Evidência e, ainda, seja reformada a r. decisão de ID. 201689725, declarando a prescrição direta e a nulidade da citação por edita.”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 304229389.

Contraminuta ofertada no Id. 310447372, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo dispensado em razão de o recurso ter sido interposto por curador especial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes, entendendo pela não ocorrência da prescrição direta e validade da citação editalícia.

Eis a decisão ora combatida:

“Trata-se de objeção executividade oposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
na qualidade de curador especial dos executados, em face do exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
todos qualificados no encarte processual acima especificado.

Em síntese, alega o curador especial a nulidade da citação por edital, sob o argumento da ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal, bem como a ocorrência da prescrição.

[...]

Em relação à alegação de nulidade da citação editalícia, este Juízo entende que razão não lhe assiste.

No caso em destaque, houve a tentativa de localização dos executados no endereço declinado por ele no momento em que firmou o negócio jurídico, revestido de título executivo extrajudicial, porém, sem resultado frutífero.

Ulteriormente, eles não foram localizados pelo Oficial de Justiça.

Mais adiante, diante das diversas tentativas infrutíferas de localização da parte, a demanda foi convertida em demanda executiva (id n. 107306612).

É relevante consignar que um dos deveres anexos das relações contratuais, baseada no boa-fé objetiva é a obrigação de o endereço dos contraentes estarem sempre atualizados, inclusive, informando à parte contrária em caso de modificação.

Não se mostra razoável que a parte credora tenha que realizar uma verdade peregrinação no intuito de encontrar a parte executada que adota conduta contrária ao princípio da boa-fé, criando obstáculo para ser encontrado na tentativa de, a princípio, furtar-se da responsabilidade patrimonial no cumprimento de suas obrigações.

Desta feita, diante do fato de que houve a tentativa de localização do executado nos endereços fornecidos por ele, além de outras tentativas de endereços que o próprio exequente apresentou ao processo, este Juízo entende que não merece ser acolhido o pedido de nulidade da citação realizada por edital.

Em relação à alegação de prescrição, este Juízo entende que a alegação não merece acolhimento.

A presente execução se lastreia na cédula de crédito bancário, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante art. 70 da LUG.

A demanda foi ajuizada em 10 de julho de 2019 e o processo recebido por este Juízo em 11 de fevereiro de 2020.

A tentativa de citação da parte executada foi infrutífera (Id n. 39537691).

As diversas tentativas de localização do bem móvel e da citação da parte requerida restaram-se infrutíferas, sendo a demanda convertida em ação de execução (id n. 107306612).

A prescrição intercorrente não se verifica no caso, pois não há inércia processual por parte da exequente nem paralisação injustificada dos autos.

Cumpre destacar que o exequente atuou com diligência no ônus que lhe competia, indicando sucessivos endereços para localização do executado.

Portanto, sequer houve o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo para a localização do executado, conforme o art. 921, §1º do CPC. Nesse período de localização do executado, não houve sequer a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

E, por conseguinte, não houve início de qualquer prazo prescricional, seja pela falta de localização do executado ou em razão de ausência de bens penhoráveis, pois não houve tentativa de constrição, conforme as diretrizes do Código de Processo Civil.

O mero decurso do prazo, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da prescrição. Para tanto, deve haver uma inércia qualificada, ou seja, que a demora não seja decorrente da atividade jurisdicional, conforme a Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como estar calcada nas diretrizes normativas do art. 921, §1º a §5º do CPC.

Sendo assim, deve a objeção de executividade ser rejeitada por este Juízo.

1 – Ante o exposto, este Juízo
REJEITA
a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente/executado no evento n. 153974858.”
(Id. 201689725).

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que razão não assiste ao agravante.

Cumpre destacar que, à luz dos arts. 256 e 257 do CPC, a citação por edital é admitida quando a localização do citando se revela incerta ou inacessível, desde que tal circunstância seja devidamente certificada pelo oficial de justiça ou afirmada pelo autor.

Dessa forma, é despicienda a comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais para a obtenção do endereço do réu.

Cumpre salientar que, no caso em exame, foram realizadas diversas tentativas de citação dos agravantes nos endereços informados, todas, contudo, infrutíferas. Assim, constatada a frustração reiterada das diligências, revela-se desnecessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do citando.

Com efeito, à luz dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, não se exige a adoção de diligências ilimitadas para o deferimento da citação por edital, bastando a demonstração de que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial da Defensoria Pública, em execução de título extrajudicial fundada em cheque, ao fundamento de ocorrência de prescrição e de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação da executada, ainda que precedida de diligências, impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva; e (ii) saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento de vias ordinárias de localização da parte executada.

III. Razões de decidir

A ação de execução foi ajuizada dentro do prazo de prescrição previsto na Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), a contar do término do prazo de apresentação do título.

O despacho citatório foi proferido tempestivamente e diversas diligências foram promovidas pelo exequente ao longo do processo, não se constatando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição.

A demora na efetivação da citação por edital decorreu de circunstâncias inerentes ao mecanismo da Justiça, conforme interpretação da Súmula 106 do STJ.

A citação por edital foi realizada após esgotamento dos meios disponíveis de localização da parte executada, estando atendidos os requisitos legais previstos no art. 256, II e § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório proferido dentro do prazo legal, desde que não haja inércia do exequente na prática de diligências para citação. 2. É válida a citação por edital quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor, nos termos do art. 256 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, 256, II e § 3º, e 921, § 4º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.148.206/DF, Rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018.

(N.U 1020760-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Quanto à alegação de prescrição, esta apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor agravado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa do demandante recorrido, que tentou de todas as formas a citação dos agravantes.

Ademais, a frustração das diligências, em virtude de dificuldades em encontrar o endereço dos executados, não pode ser compreendida como mora imputável ao autor agravado, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor recorrido promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário (art. 240, § 3º, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Não sendo apontado pelo agravante fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na sua citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada do STJ.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e inércia do autor agravado, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE – ATOS ÚTEIS E EFETIVOS CONSTANTEMENTE PRATICADOS – PARALISAÇÃO DECORRENTE DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA
106
DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
prescrição
intercorrente somente se configura quando, após a suspensão do processo, verifica-se inércia injustificada do exequente por período superior ao da
prescrição
do direito material vindicado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC.

No caso concreto, a parte exequente praticou, de modo regular, atos processuais de impulso e diligências voltados à satisfação do crédito, inclusive com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, penhora de ativos, e posterior prosseguimento da execução.”

(N.U 1011488-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – AGRAVA DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO
POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PARTE
AUTORA
DILIGENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
É certo que a
citação
por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Não ocorre a prescrição por
ausência
de
citação

válida
se a demora na
citação
ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
” (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”

(N.U 1031004-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

Desse modo, a demora na citação dos agravantes não foi motivada em razão da desídia do agravado, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º do art. 240, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025